Tribunal: TJDFT
Processo: 0717004-22.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717004-22.2023.8.07.0005 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Fabricio das Chagas de Amorim Renato Carvalho de Oliveira Maria do Carmo Alves da Rocha Carvalho Apelados: Os mesmos D e c i s ã o Trata-se de apelações cíveis interpostas por Fabricio das Chagas Amorim (Id. 71307258), em conjunto com Renato Carvalho de Oliveira e Maria do Carmo Alves da Rocha (Id. 71307250), contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina. Após o oferecimento das contrarrazões e o subsequente encaminhamento dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, sobreveio a propositura da ação de Embargos de Terceiro, com requerimento liminar, por João da Cruz Almirante de Souza (Id. 74266517). É a breve exposição. Decido. De plano, percebe-se que a propositura da aludida demanda, nos moldes em que foi formalizada, não pode ser admitida. A análise atenta dos autos evidencia que foram interpostas apelações por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo singular. No entanto, após o encaminhamento dos autos à Egrégia Segunda Turma Cível, sobreveio a propositura de embargos de terceiro, com requerimento liminar, por João da Cruz Almirante de Sousa (Id. 74266517). De acordo com a regra prevista no art. 674 do CPC, “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Com efeito, a norma prevista no art. 675 do CPC dispõe que os embargos podem ser propostos a qualquer tempo enquanto não for certificado o trânsito em julgado da sentença proferido nos autos do processo submetido ao procedimento comum, ou mesmo, nos casos de cumprimento de sentença ou de execução, até 5 (cinco) dias após a adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação. Além disso, a regra estabelecida no art. 676, caput, do CPC dispõe que os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. No caso em deslinde, a pretensão exercida por João da Cruz Almirante de Souza deve ser veiculada por meio da propositura da referida demanda em autos apartados e dirigida ao Juízo singular. Aliás, é importante mencionar a ausência de competência deste Egrégio Tribunal de Justiça para o exame da aludida demanda, pois não se trata de recurso e nem mesmo de modalidade de ação originária admissível. Com efeito, o requerimento liminar em questão não pode ser admitido. Feitas essas considerações, deixo de admitir o requerimento articulado por João da Cruz Almirante de Sousa. Publique-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator